Tribunal: STF
Processo: HC 190958
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 540.821/RS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 214, combinado com o art. 224, ‘a’, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 12.015/2009, por quatro vezes (em relação à vítima E. – Fatos 1 a 3); por três vezes (em relação à vítima J. – Fato 5); e por uma vez (em relação à vítima N. – fato 7), com incidência do art. 9º da Lei nº 8.072/1990, e na forma do art. 71, caput e parágrafo único, do Código Penal. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo assistente da acusação, a fim de aumentar a pena ao patamar de 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, nos termos da seguinte ementa: 
    1. Comprovada a existência dos fatos (01, 02, 03, 05, 07, 08 e 09) e recaindo a autoria sobre os acusados, descabe aventar fragilidade probatória para fins condenatórios. As provas produzidas no presente feito são robustas e autorizam a manutenção do decreto condenatório, não sendo o caso de absolvição. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima merece ser valorizada, e, na hipótese vertida, as ofendidas (todas menores de 14 anos de idade à época dos fatos), confirmaram os abusos sexuais perpetrados pelos acusados G. (vítimas E., J. e N.) e M. (vítima E.). 
    2. Ainda que o nono fato descreva uma conduta menos invasiva (passada de mão nas nádegas), não pode ser ignorado que em todas as outras oportunidades o acusado M. praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal bastante invasivos (manipulação da vagina e do ânus, utilizando as mãos e esfregando o pênis, e sexo oral), o que demonstra, à evidência, a intenção de molestar sexualmente a vítima E. Desclassificação desconstituída. Sentença reformada. Condenação impositiva. 
    3. Réu G. Penas-bases mantidas em 06 anos e 09 meses de reclusão (culpabilidade acentuada). Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Considerando que o réu G. era casado com a tia das vítimas E. e J., as penas referentes aos fatos 01, 02, 03 vão aumentadas na metade. Em relação ao fato 05, vai aumentada na quarta parte (antiga redação do art. 226, inc. II, do CP), restando fixadas em 10 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão (vítima E.) e 08 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão (vítima J.). Quanto à vítima N., não incide a majorante, de modo que a pena resta fixada em 06 anos e 09 meses de reclusão (fato 07). Pela continuidade delitiva, mantida a fração operada na sentença (2/3), considerando a maior pena fixada e o fato de não ter havido insurgência das partes neste tópico. Pena definitiva redimensionada para 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Confirmado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 
    4. Réu M. Analisados os vetoriais judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade e consequências do fato desfavoráveis), as penas-bases vão fixadas em 09 anos de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, as penas vão reduzidas em 06 meses, restando provisoriamente fixadas em 08 anos e 06 meses de reclusão. Pela continuidade delitiva, considerando que estão sendo considerados somente os fatos culpáveis, ou seja, àqueles praticados quando o acusado já possuía 18 anos de idade (a partir de 30/03/2011), uma das penas vai aumentada na fração de 1/6, tendo em vista que se desconhece o número exato de fatos. Pena definitiva fixada em 09 anos e 11 meses de reclusão. O regime inicial é o fechado. 
    RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos seguintes (Doc. 2): 
    A presente ordem não merece acolhimento. 
    Ab initio, quanto ao pedido de absolvição dos delitos descritos nos arts. 214, 217-A, 223, 224, a, 226, II e III, todos do Código Penal, com fundamento na ausência de provas aptas a configurar o atentado violento ao pudor, in casu, as instâncias ordinárias entenderam estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime. 
    Ademais, rever este entendimento para absolver o paciente demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 505.889/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 8/10/2019). 
    O mesmo se pode afirmar no tocante ao pleito de afastamento da continuidade delitiva, consubstanciado na alegação da ausência de provas que os fatos ocorreram, o que minimamente ocorreram por mais de uma ocasião (fl. 14), bem como na majorante relacionada à relação parental. 
    Assim, não há a mínima plausibilidade no pleito de suspensão da execução da pena imposta. 
    Em face do exposto, denego a ordem 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) há excesso na formação da culpa do réu, devendo-se conceder liberdade provisória ao paciente; e (b) tanto Juízo ad quo como Juízo ad quem utilizaram penas que não estavam vigentes ao tempo dos fatos delituosos imputados ao paciente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja (a) revogado o decreto prisional; e (b) aplicada a pena da data dos fatos, redimensionando-se a pena, aplicando-se prescrição no que couber.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente